Tribunal: CARF
Processo: 10073.000156/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000156/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.162 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JOSE MARIA MARTNS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA A FÍSICA. DEDUÇÃO COM DESPESAS
MÉDICAS. DOCUMENTOS IDÔNEOS JUNTADOS QUE COMPROVAM
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. PROCEDÊNCIA. GLOSA
EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, com despesas médicas
tidas com sua dependente, ainda que em fase recursal, devendo ser mantida
afastada a glosa sobre a dedução devidamente comprovada.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa de despesas médicas de R$ 3.884,68.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000156/2009-37
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000156/2009-37

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE MARIA MARTNS COSTA,
contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Rio de Janeiro II-RJ (6aTurma da DRJ/RJ2), no qual os membros daquele
colegiado entenderam ser parcialmente procedente a impugnação apresentada, referente à
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao ano calendário 2005,
exercício 2006, no valor apurado de R$22.004,10, com os acréscimos legais.
A glosas lançadas são referente às seguintes deduções:
a) Dedução indevida de Dependentes no valor de R$ 7.020,00;
b) Dedução indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 10.589,10
c) Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI no valor de R$
2.267,33;
d) Dedução indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 8.792,00;
Foram restabelecida glosas com a previdência privada e FAPI, parcialmente
despesa com depende e parcial despesas médicas.
Em seu recurso de e-fls. 80 e seguintes, o recorrente somente recorreu da matéria
de despesas médicas, renunciado ao direito de recorrer das demais matérias remanescentes.
Juntou comprovantes da operadora do plano de saúde UNIMED para justificar
valores que não foram abatidos na decisão de primeira instância.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O caso é simples e não merece maiores delongas. Há somente recurso apresentado
para questionar somente matéria com deduções de despesas médicas.
Nesse contexto, o contribuinte alegou que teve dois valores depreendidos com o
plano de saúde cadastrado junto à UNIMED, uma vez que pagou o plano de sua dependente,
esposa, e que deveria ter sido abatido também.
Em seu recurso alega o seguinte:
“No terceiro parágrafo da mesma folha não foi considerado o valor retido pela
Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS ( R$ 3.902,68,Í$ em favor
da Unimed 5-'Volta Redonda AI-\P/VR sendo considerado somente o valor
constante da declaração da Unimed Volta Redonda AAP/VR, quando deveria
ser considerado os dois valores. Para que se proceda nova análise não haja
dúvidas quanto aos dois valores solicitei à Unimed Volta Redonda AAP/VR
declaração comprovando os valores recolhidos ( duas declarações em anexo),
sendo um valor onde sou o beneficiário e o outro onde minha dependente
Eudoxia Carneiro da Silva Costa ( situação já comprovada conforme fls. 79 do
acórdão em questão )”.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000156/2009-37

Nas e-fls. 106 e seguintes consta que o recorrente desembolsou valores a mais, e
que seria devido pela dependência reconhecida em sede de primeira instância de até então
cônjuge a Sra. Eudoxia Carneiro da Silva Costa.
Assim, entendo que os valores desembolsados com o recorrente sua dependente
no plano de saúde, podem ser abatidos e deduzidos do imposto de renda, devendo ser afastada a
glosa comprovada em R$3.884,68, retido pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN -
CBS ( R$ 3.902,68 ) em favor da Unimed Volta Redonda AAP/VR (valores que constam da
declaração da empresa UNIMED para o ano calendário de 2005, referente às despesa
depreendidas pelo recorrente.
A Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos
dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, diante das comprovações feitas pelo recorrente, entendo que podem ser
afastada a glosa com a dedução dos gastos tidos com o plano saúde, devidamente comprovado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito dar-lhe
dar parcial provimento afastando a glosa R$ 3.884,68, referente aos gastos do plano de saúde
tido com a dependente do recorrente, devidamente comprovados, e mantendo as demais
disposições da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000156/2009-37

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital